Tribunal: TJMT
Processo: 1010053-85.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010053-85.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: JANE CASIMIRO
RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO UNIVERSITÁRIO. VAGA REMANESCENTE. PRETERIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATA BENEFICIADA. NULIDADE ABSOLUTA. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por candidata contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula em curso de Medicina, formulado em ação de obrigação de fazer contra universidade pública, sob alegação de preterição em processo seletivo por suposto erro no cômputo da carga horária de candidata convocada, cuja exclusão viabilizaria sua vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da candidata já matriculada, diretamente afetada pelo provimento jurisdicional, configura nulidade absoluta por falta de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é cabível o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia envolve disputa por única vaga, de modo que o eventual acolhimento do pedido implica, necessariamente, a desconstituição da matrícula da candidata convocada, atingindo diretamente sua esfera jurídica.
A natureza incindível da relação jurídica impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura vício de ordem pública, cognoscível de ofício, e acarreta nulidade absoluta do processo, conforme arts. 115, I, e 485, §3o, do CPC.
A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reconhece que a falta de integração do contraditório em hipóteses semelhantes invalida a sentença.
Declarada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e novo julgamento.
A anulação da sentença restaura os efeitos da tutela de urgência anteriormente revogada, em observância ao statu quo ante e ao poder geral de cautela, evitando prejuízo grave à parte autora.
A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o pedido de conciliação constitui exercício legítimo de faculdade processual alinhada ao princípio da autocomposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação de candidato diretamente afetado por decisão em processo seletivo configura nulidade absoluta por falta de litisconsórcio passivo necessário. 2. A nulidade por ausência de pressuposto processual pode ser reconhecida de ofício e implica a anulação da sentença. 3. A anulação da sentença restabelece automaticamente os efeitos da tutela de urgência anteriormente revogada. 4. A formulação de pedido de conciliação em embargos de declaração não caracteriza, por si só, intuito protelatório."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, I, 239 e 485, §3o; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.199.238/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.655.715/SP; TJMT, N.U 1079920-83.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010053-85.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE CASIMIRO - CPF: 946.086.791-04 (RECORRENTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (RECORRIDO), REITORA VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA (RECORRIDO), VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - CPF: 395.533.701-44 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026